Tribunal: TJMT
Processo: 1002277-53.2020.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002277-53.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), PAULO TARCISIO GALVAO NOVAES - CPF: 039.976.565-41 (RECORRIDO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VENDA DE PRODUTO POR MEIO DE PLATAFORMA (X BOX) – PRODUTO ENVIADO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRANSAÇÃO REALIZADA PELA PLATAFORMA – E-MAILS RECEBIDOS – E-MAILS FRAUDADOS – PRODUTO ENTREGUE – VALOR NÃO RECEBIDO – FRAUDE COMETIDA ATRAVÉS DA PLATAFORMA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Apesar da venda do produto através da plataforma e do envio do produto ao usuário da plataforma o consumidor não recebeu o valor correspondente, de modo que a parte Recorrente e o usuário que vendeu os produtos integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Havendo a venda de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor correspondente ao bem vendido e não pago em razão da fraude.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de pagamento do produto ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de dano material relativo ao valor do produto (R$ 1.500,00) e a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão da fraude e não pagamento do valor do produto vendido e enviado ao usuário da plataforma, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na presente ação, para condenar a REQUERIDA ao pagamento
de R$ 3.300,00 a título de indenização por danos materiais
, acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, e juros legais de 1% ao a contar da citação da parte requerida, momento da constituição em mora da devedora, e ainda, a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais
, acrescida de atualização na forma da Sum. 362 do STJ.

Deixo de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de culpa exclusiva da parte promovente porque aderiu aos termos de uso da plataforma e os descumpriu porque enviou o produto vendido sem se assegurar do recebimento do valor devido.

Alegou a existência de flagrante fraude nos e-mails recebidos pela parte promovente e invocou sua negligência e falta de atenção na celebração da transação, de modo que não possui qualquer responsabilidade pelo evento.

Sustentou que os e-mails que envia aos seus usuários possuem o domínio “@mercadolivre.com” ou “@mercadopago.com”, não sendo nenhum destes domínios os contidos nos e-mails recebidos pelo recorrido, que conforme se verifica nos documentos acostados pelo mesmo em sua exordial, eram oriundos dos e-mails mercadolivrecartaoaprovado@gmail.com e contato-confirmacao-mercadopago@hotmail.com. Portanto, não se trata de e-mails enviados pelo recorrente, de modo que não praticou qualquer ato ilícito.

Argumentou que há excludentes de responsabilidade consistentes na culpa exclusiva do consumidor e de terceiros fraudadores.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente do não recebimento do valor correspondente ao produto que vendeu na plataforma (videogame X Box). A tese de defesa é de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O magistrado
a quo
rejeitou as teses de defesa com o argumento de que o consumidor celebrou a transação através da plataforma, sendo vítima de fraude, razão pela qual não pode ser prejudicado em razão dos riscos da atividade, conforme fundamentos que cito:

In casu, o autor comprovou nos autos que efetivamente anunciou os objetos no site da Requerida e recebeu e-mails da empresa Ré que os objetos anunciados haviam sido vendidos.

O ponto controvertido da presente demanda cinge-se na responsabilidade da Requerida pela possível fraude de terceiros pois, pode ter ocorrido em razão de falha na segurança das informações do Autor.

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nesse sentido, colaciono jurisprudência em caso análogo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS EM SITE DA INTERNET. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. FRAUDE CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. 1. Falha na prestação de serviços. Na forma do art. 14, § 1º, inciso II do CDC, é objetiva a responsabilidade civil do fornecedor quando há falha na segurança da prestação de serviços que o consumidor pode razoavelmente esperar. No caso presente, houve falha no sistema de segurança da ré, que forneceu indevidamente as informações do vendedor, possibilitando a ocorrência de fraude através de e-mail. 2. Responsabilidade Civil. Culpa exclusiva do consumidor. Na forma do art. 14, §3º, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços não se responsabiliza quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou culpa de terceiro. Tem-se que o autor contratou os serviços de intermediação de venda do Mercado Livre, tendo recebido posteriormente e-mails falsos confirmando a compra do produto e a realização do pagamento pelo suposto comprador. Ainda que demonstrado que o autor não verificou sua conta junto ao site do Mercado Livre previamente ao envio do produto, a disponibilização de seus dados de forma indevida não exime o fornecedor de sua responsabilidade. 3. Danos Materiais. Demonstrada a responsabilidade do fornecedor de serviços, devida a reparação material no valor de R$1.500,00 ao autor, equivalente ao prejuízo que teve ao enviar a máquina fotográfica colocada à venda a terceiro fraudador. [...] (TJDF; Proc 0700.20.5.632017-8070020; Ac. 107.2693; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa; Julg. 05/02/2018; DJDFTE 21/02/2018) (Grifo nosso)

Assim sendo, evidente o direito do autor à restituição dos valores, uma vez que, a Requerida não agiu com a cautela necessária e houve falha em seu sistema de segurança.

No caso, o consumidor vendeu o produto através da plataforma, para cliente cadastrado na plataforma, enviou o produto, porém não recebeu o valor correspondente. Apesar de alegar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não pode a parte promovida beneficiar-se dos riscos que cercam sua atividade.

A própria parte promovida relata a ocorrência de fraude, com falsificação de e-mails ou criação de e-mails com sua marca para ludibriar o consumidor, parte mais hipossuficiente.

O produto vendido fora encaminhado ao usuário pela parte promovente, porém esta não recebeu pelo valor pago, nem mesmo após reclamação, de modo que a plataforma e o usuário que deixou de honrar com o pagamento devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Deve o fornecedor ser responsabilizado em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e repasse do valor do produto ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020